Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o princípio da causalidade, aquele que der ensejo à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes.
2. Na hipótese, ao ofertar causa e apresentar subsequente reação aos embargos opostos por terceiros à execução, que foram julgados procedentes, não se cogita a possibilidade de inversão da sucumbência nos termos do conteúdo pleiteado pelo do apelante.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.